Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709446-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SERGIO RIBEIRO RIOS DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (id 44271242) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e ao DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, sob o fundamento de que as medidas são inócuas, tendo em vista que o cadastro não detém informações sobre ativos financeiros, bem como não localizados bens imóveis quando da consulta ao sistema INFOJUD, e determinou a suspensão do processo, com remessa dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III). Alega, em suma, que não há óbice para a consulta pleiteada, cujos sistemas se mostram alternativa eficaz para localização de bens ou valores do agravado, salientando que não obteve êxito nas diligências efetuados nos Sisbajud, Renajud, Infojud e na pesquisa realizada junto aos cartórios de registro de imóveis, invocando os princípios da cooperação, da prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano da possibilidade de ocultação de bens que pudessem ser localizados dos sistemas em questão. Requer a antecipação da tutela para que se efetue a pesquisa. 2. Não constato o periculum in mora, que não se configura com o arquivamento provisório dos autos, mormente considerando que o prazo da prescrição intercorrente finda em 16/02/2029, conforme constou da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, no endereço em que foi citado (id 118937368 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR